Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-13.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019263-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ANA JESSICA MELO DA SILVA - CPF: 009.579.622-31 (AGRAVADO), H. M. D. S. - CPF: 109.782.711-90 (AGRAVADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO), ANA JESSICA MELO DA SILVA - CPF: 009.579.622-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITA SEM ESPECIALIDADE CORRELATA AO OBJETO DA PROVA. PARTO GEMELAR. ANÓXIA FETAL. LESÃO NEUROLÓGICA GRAVE. NECESSIDADE DE EXPERTISE ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PERITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória por alegado erro médico que indeferiu impugnações das partes rés à nomeação da perita judicial e homologou proposta de honorários periciais. A controvérsia decorre de suposto erro médico relacionado a parto gemelar, com alegação de anóxia fetal e lesão neurológica grave, sustentando a agravante que a profissional nomeada não detém especialidade compatível com a matéria objeto da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a profissional nomeada possui qualificação técnica adequada para a realização de perícia em demanda que envolve apuração de alegado erro médico em procedimentos obstétricos de alta complexidade; e (
ii
) estabelecer se a homologação dos honorários periciais pode ser mantida diante da necessidade de substituição da perita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 465 do Código de Processo Civil exige que o perito seja especializado no objeto da perícia, de modo que a escolha do expert deve guardar correspondência com a matéria técnica controvertida.

A perícia destina-se à análise de protocolos assistenciais, manobras obstétricas e decisões médicas relacionadas a gestação de alto risco, matérias que demandam conhecimentos técnicos próprios das especialidades de Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral.

A circunstância de a perícia ser predominantemente documental e indireta não afasta a necessidade de especialização, pois a avaliação de intercorrências obstétricas e cirúrgicas exige formação técnica específica.

A manutenção de profissional sem expertise diretamente relacionada ao objeto da perícia compromete a confiabilidade da prova técnica e pode ensejar questionamentos aptos a gerar nulidades processuais por cerceamento de defesa.

A substituição do perito encontra amparo no art. 468, inciso I, do Código de Processo Civil, quando constatada a inadequação da qualificação técnica em relação ao objeto da prova.

Reconhecida a necessidade de nova nomeação, resta prejudicada a análise do valor dos honorários periciais, que deverá ser realizada após a indicação de profissional com qualificação compatível e apresentação de nova proposta remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perícia médica em ação de responsabilidade civil por alegado erro médico deve ser
realizada
por profissional especializado na área diretamente relacionada ao fato investigado.

A análise de condutas obstétricas e de intercorrências em parto de alta complexidade exige conhecimento técnico próprio das especialidades de Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral.

A nomeação de perito sem especialidade compatível com o objeto da perícia autoriza sua substituição com fundamento no art. 468, I, do CPC.

Determinada a substituição do perito, a apreciação dos honorários periciais deve ser renovada após a nova nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 465 e 468, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2220629-11.2022.8.26.0000, Rel. Des.
Theodureto
Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1019263-13.2026.8.11.0000

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA X H. M. D. S. e ANA JESSICA MELO DA SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTAHELENA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos daAção de Indenização por Erro Médico - 1034302-63.2022.8.11.0041, ajuizada por H. M. D. S. e ANA JESSICA MELO DA SILVA, indeferiu as impugnações apresentadas pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pela seguradora denunciada à lide e homologou a proposta de honorários periciais apresentada pela empresa MEDIAPE no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a expert nomeada não possui a especialidade técnica necessária (Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral) para analisar a complexidade do caso, que envolve suposto erro médico em parto gemelar, anóxia fetal e lesão neurológica grave.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimadas, as partes agravadas deixaram transcorrer o prazo legal sem a apresentação de c
ontrarrazões.

A
D
outa Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O
cerne da questão submetida ao Colegiado reside na verificação da aptidão técnica da perita nomeada para atuar em causa que envolve a apuração de erro médico em parto gemelar com desfecho de lesão neurológica grave.

Embora o magistrado possua a prerrogativa de nomear profissional de sua confiança, o exercício desse poder encontra limites no dever de assegurar que a prova técnica seja elaborada por expert devidamente qualificado na matéria específica em discussão, nos moldes do que preconiza o artigo 465 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

Na hipótese em exame, o objeto da prova pericial consiste em examinar protocolos assistenciais, manobras obstétricas e a decisão pela via de parto em uma gestação de alto risco
, todavia, a

profissional
médica designada possui especialidade em Medicina de Família e Comunidade.

Assim, m
algrado a relevância dessa área para a atenção primária à saúde, os conhecimentos técnicos exigidos para o deslinde desta controvérsia são próprios da Ginecologia e Obstetrícia ou da Cirurgia Geral.

Com efeito, a
análise documental e indireta de prontuários em casos de paralisia cerebral pós-parto não reduz a necessidade de especialização; ao contrário, exige um olhar técnico habituado às intercorrências cirúrgicas e obstétricas que fogem ao domínio da medicina generalista.

Dessa feita,
em ações de indenização por erro médico, a prova pericial deve ser realizada, preferencialmente, por médico especialista na área em que se deu o suposto evento danoso
, de modo que, a
manutenção de profissional sem a expertise específica em tema de tamanha densidade técnica gera o risco real de produção de um laudo frágil, suscetível de questionamentos que podem culminar na anulação da instrução processual por cerceamento de defesa, ferindo os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido:

PERÍCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA - PRODUÇÃO DE PROVA COM A FINALIDADE DE CONSTATAR AS ALEGADAS FALHAS NAS CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA REALIZADAS - EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO - EMBORA NÃO SE COGITE DA INABILIDADE DO PROFISSIONAL NOMEADO,
NO CASO, É NECESSÁRIO PRESTIGIAR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE NO CAMPO DA MEDICINA QUE GUARDA ESTREITO VÍNCULO COM A QUESTÃO POSTA EM DEBATE - INTELIGÊNCIA DO ART. 468, INC. I DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO PARA AUTORIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO PERITO POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22206291120228260000 São Bernardo do Campo, Relator.:
Theodureto
Camargo, Data de Julgamento: 28/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Dessa forma, a substituição da perita é medida que se impõe, com fulcro no artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o encargo seja confiado a profissional com título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral.

Com a reforma da decisão quanto à nomeação da expert, resta prejudicada a análise imediata do valor dos honorários periciais, uma vez que a nova nomeação deverá ser acompanhada de proposta de honorários condizente com a qualificação do novo profissional e a complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e determinar ao juízo de origem a substituição da perita nomeada por médico devidamente especializado na área de Ginecologia e Obstetrícia ou Cirurgia Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026